Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001073-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HIDASI & AIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.479.087/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO - CPF: 652.164.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR ARRUDA COSTA - CPF: 432.199.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS - PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.o 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 -

De acordo com o artigo 16, § 3° da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei n° 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

2 - A Lei federal n.o 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade.

3 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.o 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que a ação deve ser rejeitada (AgRg no AREsp 27.704/RO)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Bruna Francisco Toledo
contra a decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de evidência proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si, o Município de Nova Xavantina, João Batista Vaz da Silva, Walmir Arruda Costa, Roberto Marcos Celestino Nascimento e Hidasi & Aires Sociedades de Advogados, onde o Juiz recebeu a inicial, decretou a indisponibilidade de bens dos réus, bem como, determinou a suspensão do contrato administrativo firmado com Hidasi & Aires Sociedades de Advogados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o recebimento da ação civil pública de improbidade administrativa tem o condão de lhe causar diversos danos, uma vez que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que o parecer jurídico exarado no bojo do processo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017, fora meramente opinativo/consultivo.

Diz, outrossim,

que não pode ser responsabilizada: (i) porque a responsabilidade é do ordenador de despesas e não do órgão consultivo; e (ii) por ser parecerista, somente poderia ser acionada, se ficasse devidamente evidenciada dolo, má-fé ou erro grosseiro na emissão do parecer, o que não restou configurado.

Argumenta, também, que, a petição inicial é inepta, pois dos fatos narrados não decorre qualquer conclusão lógica entre a narrativa e os pedidos, vez que inexiste conduta ímproba a lesar os cofres públicos ou, até mesmo, enriquecimento ilícito dos Requeridos, devendo, portanto, a petição inicial ser declarada inepta, com a consequente extinção do feito.

Adentrando ao mérito do ato imputado de coatora, a agravante sustenta, por fim, que são impenhoráveis os valores em conta poupança até o montante de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), considerando o salário mínimo vigente (R$1.100,00).

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que fosse determinada sua exclusão do polo passivo da ação de improbidade, diante da sua ilegitimidade passiva, e pediu, no mérito, fosse extinto o feito, em relação a ela.

A priori, a antecipação da tutela recursal foi negada (Id n. 75563550). No entanto, após a oposição de agravo regimental, o Des. Luiz Carlos da Costa – Relator que me antecedeu neste feito, reconsiderou a decisão e determinou a suspensão, em parte, da eficácia da decisão em relação ao decreto de indisponibilidade de bens da agravante, até o julgamento de mérito do agravo (Id n. 84593524).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso (Id n. 85087527).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do agravo (Id n. 85670990).

Oportunizado às partes se manifestarem sobre as repercussões das inovações legislativas, a agravante o fez, defendendo a aplicação da Lei no 14.230/2021 (Id n. 119784471). Em contrapartida, o Ministério Público sustentou a inaplicabilidade (Id n. 119029451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face da agravante, do Município de Nova Xavantina/MT e outros, sob o fundamento de que o Contrato n°. 033/2.017, celebrado entre o Município de Nova Xavantina/MT e a Hidasi e Aires Sociedade de Advogados, ocasionou dano ao erário Municipal, bem como enriquecimento ilícito a Sociedade de Advogados.

Em sede de tutela antecipada, o Ministério Público requereu a indisponibilidade dos bens dos Requeridos, incluindo a agravante, bem como a suspensão do Contrato Administrativo n°. 033/2.017, sob o fundamento de que o dano ao erário é presumido, não sendo necessária a comprovação de que os Requeridos estivessem dilapidando seu patrimônio, bem como para assegurar eventual multa civil.

O Juiz deferiu em parte a liminar pretendida, para decretar a Indisponibilidade dos Bens, das partes requeridas, até o alcance do valor de R$ 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos) e suspender os efeitos do Contrato.

Além do bloqueio de valores, também fora realizada a indisponibilidade dos bens da Agravante, incluindo a averbação nas matrículas dos imóveis junto ao Cartório de Registro de Imóveis e a inclusão da restrição veicular de transferência dos 02 (dois) veículos de sua propriedade.

Insta ressaltar, no entanto, que a conduta imputada à agravante na ação foi o fato de ela ter emitido parecer favorável ao procedimento de inexigibilidade da licitação, enquanto existia irregularidades no processo administrativo.

Ocorre que, além de se tratar de parecer, cuja natureza é opinativa, não teve outro elemento a evidenciar qualquer intenção da agravante em praticar ato ímprobo, lesivo ao patrimônio público.

Aliás, na decisão que reconsiderou a negativa da antecipação da tutela recursal, o Des. Luiz Carlos da Costa fez constar que:

“[...]
A conduta ímproba imputada a Bruna Garcia Toledo, na condição de Procuradora-Geral do Município de Nova Xavantina, decorreria do fato de que aquela teria assinado o parecer jurídico favorável ao processo de inexigibilidade de licitação
(...)

não está evidenciado que se trata de “elaboração de parecer jurídico alegadamente fraudulento, o que teria contribuído para o desfecho apontado pelo Parquet
: dano ao erário
(...)

De fato,
o agravado, a princípio, não demonstrou que a agravante agiu com dolo ou fraude no exercício de suas funções, pelo contrário
, no parecer jurídico consignou-se:

[...] 11. Todavia,
não cabe a esta Procuradoria afirmar se, efetivamente, o serviço pretendido se reveste ou não da singularidade prefigurada na lei, pois tal juízo implica em um componente subjetivo ineliminável por parte de quem contrata
.

12. Portanto, o juízo acerca da efetiva presença de singularidade da escolha da Hidase e Aires Sociedade de Advogados para prestar o atendimento advocatício, em razão da singularidade do objeto a ser contratado e da notória especialização daquela sociedade para desenvolvê-lo é de exclusiva alçada do Administrador contratante. [...]. (Id. 73788492, fls. 2).
(destaquei).

Fato é que por esta conduta, disse o Ministério Público, que a agravante teria violado os princípios da Administração Pública, com prejuízo ao Erário.

Pois bem.

Por se tratar da improbidade administrativa,

cumpre-me tecer algumas considerações, haja vista o advento da Lei n° 14.230/2021, de 26/10/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais, quais sejam os elementos subjetivos do tipo e critérios de dosimetria da pena, além de ter tornado taxativo o rol do art. 11.

Ainda em votação, quando identificada como PL n° 2.505/2021, intensos debates e propostas de emenda incitaram discussões sobre a retroatividade das mudanças que estavam sendo operadas na Lei de Improbidade Administrativa, sem, contudo, prosperar.

Não obstante a ausência de uma precisa previsão acerca da retroatividade, tenho que a Lei benéfica deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

Como é cediço, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Nesse diapasão, cumpre relembrar que o artigo 9o do Pacto de San José da Costa Rica, ao replicar o princípio da retroatividade da lei benigna, não o cingiu à norma penal, de modo que, sabido ostentar a referida convenção status supralegal, sua dicção, sozinha, já haveria de se sobrepor à legislação infraconstitucional, particularmente no que concerne à interpretação sobre a extensão dos efeitos de alterações positivas.

De igual forma, no que se refere à retroatividade da lei mais benigna na esfera do direito sancionador, Alexandra de Moraes assevera que “admite-se, porém constitucionalmente, sempre a favor do agente da prática do fato delituoso, a retroatividade da lei penal mais benigna” (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6. Ed., Atlas, 2006, p. 318).

A propósito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
O tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica
"
(STJ - REsp: 1353274 DF 2012/0132889-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

(...)
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
.
(STJ - AgInt no RMS: 65486 RO 2021/0012771-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021).

Disso exsurge a conclusão inarredável de que a Lei no 14.230/2021 possui aplicação imediata, devendo suas disposições alcançar, inclusive, as ações em curso.

In casu
, conforme mencionado, o Ministério Público Estadual imputa à agravante a prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tipificado no artigo 11, caput, da Lei n° 8.429/92, que, consequentemente, teriam lesado o Erário.

A respeito do tipo relacionado à violação dos princípios que regem a administração pública, apesar da anterior previsão do elemento subjetivo doloso, o entendimento prevalecente até então nos órgãos de superposição correspondia ao dolo eventual ou genérico (STJ, AgRg no AREsp 20747/SP).

Todavia,
diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. Além do que,
o rol do artigo 11 passou a ser taxativo
e, para que se configure ato de improbidade administrativa, a conduta do agente deve estar prevista, expressa no tipo.

Sobre a retroatividade da lei, já é a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM RELAÇÃO À UM DOS CORRÉUS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, §§ 3o E 10, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do §4o do art. 1o da Lei n. 8.429/92 com a redação dada pela Lei 14.230/2021, ao sistema da improbidade administrativa aplica-se o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas materiais que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu
.

2. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial dos §§ 3o e 10 do art. 16, os quais estabelecem que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

3. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015), segundo o qual, o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites em que foi proposta, o que se aplica inclusive em relação à causa de pedir, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e o decisum.
(N.U 1010851-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.o 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. -
A Lei federal n.o 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.o 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso I desse mesmo dispositivo, que previa como ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.o 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica
, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - Se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que deve ser indeferida a petição inicial.
(TJ-MG - AI: 10000210538294003 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022) (destaquei)

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei 8.429/92 estabelecia, consoante redação vigente à época da decisão agravada, que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano

Tal medida, de natureza cautelar, tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que bastaria a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o periculum in mora estaria implícito.

Todavia,

a Lei n° 14.230/2021 revogou o parágrafo único do artigo 7°, da Lei n° 8.429/92,
alterando a redação do artigo 16, ao qual incluiu diversos incisos, trazendo nova regulamentação à questão afeta à indisponibilidade de bens, onde, diferentemente de outrora,
a nova disciplina legal exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, com indisponibilidade de valores que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidência sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
, assegurada a possibilidade de substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

Ainda, estabelece ordem de indisponibilidade, priorizando veículos, bens imóveis e móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, como última
ratio
, somente na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias.

Assim, evidente que as regras estabelecidas para efeitos de indisponibilidade de bens devem ser aplicadas retroativamente, eis que constituem medida que, de certo modo, são mais benéficas à agravante, já que estabelecem limites e critérios a serem observados pelo julgador no caso concreto, mormente quanto a exigência de comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, e ordem preferencial para bloqueio.

Por fim, considerando a expressa modificação do art. 11 da LIA, cujo rol passou a ser taxativo, não contemplando a conduta da agravante, é medida cogente a aplicação do efeito translativo ao agravo.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
, para, aplicando o efeito translativo, reconhecer, que, uma vez ausente o mínimo indício da prática do ato improbo a ação deve ser rejeitada em relação à agravante (AgRg no AREsp 27.704/RO). Consequentemente, confirma-se a decisão de desbloqueio dos seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022